Tribunal: TJES
Processo: 5004155-17.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004155-17.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUIZ SCALZER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. LIMINAR SATISFATIVA CUMPRIDA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA NÃO REQUERIDA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, por suposta desistência, ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo para compelir o ente público a custear cirurgia cardíaca (TAVI) em favor de paciente hipossuficiente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por desistência foi válida, mesmo sem requerimento da parte; e (ii) verificar se o cumprimento da liminar justifica a procedência do pedido, com imposição de ônus sucumbenciais ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É inválida a decisão que aplica a extinção por desistência sem requerimento correspondente.

O cumprimento da liminar — com realização do procedimento médico determinado judicialmente — não configura perda superveniente do interesse de agir, ante o caráter precário da medida, exigindo confirmação em sentença de mérito.

Restando comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e a omissão administrativa estatal em garanti-lo administrativamente, impõe-se o reconhecimento do direito à saúde do autor, com procedência do pedido formulado.

A Defensoria Pública, atuando em defesa de hipossuficiente, faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que extingue o feito por desistência não requerida pela parte autora.

O cumprimento de liminar de caráter satisfativo não enseja perda de objeto nem afasta a necessidade de julgamento de mérito da demanda.

Demonstrada a urgência e necessidade do procedimento médico, o Estado deve ser condenado a custeá-lo, nos termos do art. 196 da CF.

A Defensoria Pública tem direito à verba honorária quando vencedora na demanda, conforme art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 1.013, §3º, IV; 85, §§8º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.670.267/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2022; TJMG, RN-Cv 10000191573344001, rel. Desa. Ana Paula Caixeta, j. 11/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, julgar procedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004155-17.2023.8.08.0014

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina (integrada pela decisão de id. 11837611), nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o feito por desistência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 11837615) sustenta a apelante que, após o deferimento da medida liminar e realização da cirurgia pelo autor da demanda, requereu o julgamento de mérito do feito ou a extinção na forma do art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do interesse processual).

Aduz que a sentença extinguiu o processo por desistência, de forma equivocada, porquanto não pleiteada.

Assim, requer a reforma do
decisum
, inclusive a fim de que seja o ente público estadual condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento da ação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que o autor, representado pela Defensoria Pública, ingressou com a presente demanda pleiteando a realização de cirurgia cardíaca para troca valvar aórtica por via percutânea (TAVI), bem como de exames pré e pós operatórios, ante a negativa do ente público estadual na seara administrativa.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo (id.
11837585), sendo devidamente realizado o referido procedimento cirúrgico, consoante demonstrado no id. 11837597.

Ato contínuo, pleiteou a autora, em sede de réplica, a procedência do pedido na forma do art. 487, I, do CPC ou a extinção da ação pela perda superveniente do interesse processual, na forma do art. 485, VI do mesmo diploma legal, requerendo, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do FADEPES.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo se manifestou pela extinção nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Não obstante, sobreveio aos autos a sentença que extinguiu o processo com fulcro na desistência, sendo posteriormente integrada pela decisão que julgou os aclaratórios e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, sem delongas, tenho que a pretensão recursal merece acolhida, porquanto, de fato, a desistência da ação não foi postulada.

Entretanto, embora a recorrente aponte que a realização do ato cirúrgico conduz à extinção por perda do interesse, necessário esclarecer que tal medida somente foi cumprida após a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo.

Desse modo, não há falar em perda superveniente do interesse processual, pois, ante o caráter precário da medida, é necessário o julgamento do mérito da demanda, quando então restará confirmado ou não o direito nela vindicado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS.
1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.
[...]. (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. -
Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir ou do objeto, quando a obrigação de fazer determinada ao ente público apenas foi cumprida em virtude da concessão de tutela de urgência, de natureza provisória, o que impõe a sua confirmação em sentença final meritória.
(...).

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000191573344001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Desse modo, reconheço a nulidade da sentença, ante a ocorrência de
error in procedendo
e, reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3o, IV, do CPC.

Incursionando, pois, no tema, relembro que o art. 196 da CF prevê que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No mesmo sentido é a Lei n° 8.080/90, que estabelece, em seu art. 7º, que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

In casu
, verifico que fora juntado à inicial laudo médico que descreve a problemática enfrentada pelo autor – estenose aórtica importante -, apontando, ainda, a necessidade de realização do procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica por via percutânea (TAVI) com urgência.

Assim, restando devidamente comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico, mister a confirmação da liminar que impôs ao Estado do Espírito Santo o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente.

Ante o exposto,
ANULO A SENTENÇA
e, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC,
julgo procedente o pedido inicial
para condenar o Estado do Espírito Santo ao custeio do procedimento cirúrgico cardíaco pleiteado, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o ente público ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, fixada equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)